Tribunal: TJMT
Processo: 1028332-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028332-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ANTONIA FREITAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 057.801.393-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo e
processual civil
.
Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença coletiva. Professores contratados temporariamente. Terço constitucional sobre recesso escolar e férias. Coisa julgada. Ausência de impugnação específica aos cálculos.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva n. 1005359-34.2025.8.11.0040, rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da parte exequente e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da execução, com determinação de expedição de RPV no valor de R$ 4.016,14. O agravante sustenta, em síntese, que não é devido o terço constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar a professores temporários, sob alegação de ausência de período aquisitivo e de pagamento já realizado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias reconhecido em ação coletiva transitada em julgado; e (
ii
) estabelecer se a impugnação genérica apresentada pelo Município é suficiente para afastar a homologação dos cálculos da exequente.

III. Razões de decidir

3.

A sentença coletiva transitada em julgado reconhece o direito dos professores municipais, inclusive temporários, ao terço constitucional sobre os 45 dias anuais de férias, abrangendo os 15 dias de recesso escolar.

4.
A coisa julgada material impede a rediscussão do mérito da decisão na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

5.
O IRDR - Tema 04 do TJMT reafirma a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias para todos os professores, inclusive os contratados temporariamente.

6.
A impugnação do Município não ataca especificamente os cálculos da exequente, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar valores ou demonstrativo de cálculo, em descumprimento ao art. 535, § 2º, do CPC.

7.
A ausência de comprovação do suposto pagamento dos valores pleiteados torna insubsistente a alegação, sendo ônus do executado, conforme art. 373, II, do CPC.

8.
A discussão sobre o tempo de serviço e direito a férias proporcionais deveria ter sido veiculada na fase de
conhecimento da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão em execução.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 373, II, 502, 535, § 2º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR - Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interpost
o
p
elo
Município de Sorriso/MT, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva n. 1005359-34.2025.8.11.0040, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da parte exequente, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da execução, com determinação de expedição de requisição de pagamento (RPV) no valor de R$ 4.016,14, na ausência de recurso.

Nas razões recursais, o agravante postula, em sede de tutela recursal de urgência, a suspensão parcial dos efeitos da decisão agravada. Alega que a parte exequente teria laborado sob contratos temporários, sem atingir o período aquisitivo de 12 meses para gozo de férias, e que já teria recebido os valores devidos ao final dos contratos. Sustenta, ainda, que o recesso escolar não se confunde com férias, de modo que o pagamento do terço constitucional sobre esse período implicaria em duplicidade e prejuízo ao erário público
.

Requereu
a concessão de tutela antecipada recursal para suspender parcialmente os efeitos da decisão de primeiro grau, evitando o duplo pagamento do pleito da inicial (
Id
308675390).

A liminar foi indeferida (Id
309300892
).

Em sede de contrarrazões, a parte agravada,
Antonia
Freitas da Silva Almeida, sustentou que a matéria foi definitivamente decidida na ação coletiva originária, que reconheceu expressamente o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias anuais, inclusive para servidores temporários. Alegou, ainda, que a impugnação apresentada foi genérica e sem demonstração de erro nos cálculos, além de caracterizar tentativa protelatória (id. 308859367).

A Procuradoria-Geral de Justiça
declarou a
usência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (
Id
310905366).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo de Instrumento

interpost
o

contra
a decisão que
rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da parte exequente, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da execução, com determinação de expedição de requisição de pagamento (RPV) no valor de R$ 4.016,14, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva n. 1005359-34.2025.8.11.004
0.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, do direito de professores contratados temporariamente ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 (quinze)
dias de recesso escolar, que, somados aos 30 (trinta) dias de férias, totalizam 45 (quarenta e cinco) dias anuais.

O
presente recurso não merece provimento, pois a matéria em discussão foi definitivamente decidida na ação coletiva nº 1007365-19.2022.8.11.0040, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS), que reconheceu o direito dos professores municipais ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, sem fazer qualquer distinção entre servidores efetivos e temporários.

Com efeito, a sentença proferida na referida ação coletiva transitou em julgado, estando acobertada pelo manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse contexto, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, que constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ademais, o entendimento firmado no julgamento do IRDR - Tema 04 do TJMT estabeleceu expressamente que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias tanto para os
professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica quanto para os professores contratados em caráter temporário.

Ressalte-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município agravante limitou-se a rediscutir o mérito da decisão já transitada em julgado, sem impugnar especificamente os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

O art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

O
Município agravante não declarou o valor que entende correto
não
apresentou demonstrativo discriminado de seu cálculo, limitando-se a afirmar genericamente que os valores pleiteados já teriam sido pagos ao final da vigência do contrato, sem, contudo, comprovar tal alegação.

Quanto à alegação de que a agravada não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para fazer jus às férias e, consequentemente,
ao terço constitucional, tal argumento não merece prosperar, pois a sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias a todos os professores municipais, sem estabelecer qualquer condicionante quanto ao tempo de serviço.

Além disso
, mesmo que se admitisse a discussão sobre o direito às férias proporcionais e ao respectivo terço constitucional para os professores contratados temporariamente que não completaram o período aquisitivo de 12 (doze) meses, tal matéria deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento da ação coletiva, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

No que tange à alegação de que os valores pleiteados já teriam sido pagos, cumpre ressaltar que o Município agravante não comprovou o efetivo pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, nem comprovação do alegado pagamento, a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

Majoro os honorários advocatícios fixados na decisão agravada em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025